Tribunal: STF
Processo: RMS 38311
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO: PENA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU AFRONTA À COISA JULGADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto em 3.9.2021 por Vladimir Renato de Aquino Lopes (e-doc. 118) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDENTE. SANÇÃO DEMISSÓRIA ADEQUADAMENTE APLICADA. BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Acusado de, em conluio com outra ex-servidora, adulterar os dados do sistema do INSS para obter vantagem mediante fraude, respondeu o impetrante a dois processos administrativos distintos e subsequentes, dos quais resultaram duas penalidades administrativas de demissão.



    2. Ainda que, em tese, o modus operandi fosse um só, os fatos ilícitos apurados em ambos os processos são distintos. Ao que parece, animados pelo aparente êxito da primeira fraude, reproduziram os então servidores o mesmo e reprovável modo de agir, ainda que dirigido e adaptado para a percepção de benefício diverso, o de pensão fraudulenta, em período mais curto. Portanto, não há, aí, o alegado bis in idem.



    3. Pela mesma razão (serem distintos os fatos apurados), é de se afastar a alegada prescrição da pretensão punitiva, pois o marco inicial, para cada processo administrativo disciplinar, é o conhecimento, pela autoridade competente, da ocorrência de cada um dos ilícitos administrativos cuja apuração essa mesma autoridade determina, em conformidade com a Súmula 635/STJ.



    4. A ação penal invocada na exordial cuidou dos eventos relacionados ao escopo do primeiro e anterior PAD, não se comunicando com o subsequente. Esse fundamento, por sinal, não foi especificamente combatido nas razões do agravo, as quais se limitaram a insistir em que ‘a conduta tratada na ação criminal, com relação ao impetrante/agravante é a mesma’.



    5. Não há, na decisão agravada, o alegado erro de fato. As conclusões lá anotadas acham-se adequadamente amparadas pelas provas documentais encartadas nos autos.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 112).



    2. O recorrente alega que “a decisão comete erro material ao dizer que o impetrante/recorrente teria adulterado dados do sistema do INSS”. Argumenta “que o impetrante/recorrente NUNCA foi acusado de ‘adulterar os dados do sistema do INSS’, sendo esta a conduta imputada exclusivamente a uma outra servidora da autarquia” (fl. 6, e-doc. 118).



    Ressalta que “a Administração Pública entendeu, no PAD, que a referida Sra. MARIA FRANCÉLIA DA SILVA SCHMIDT fraudou ‘dados no sistema do INSS para obter vantagem ilícita’ e que o impetrante/recorrente teria praticado ‘suposta disponibilização de sua conta bancária para receber valores indevidos’. São condutas amplamente distintas” (fl. 6-7, e-doc. 118). 



    Anota que, “a partir da equivocada conclusão de que ao impetrante/recorrente também teria sido imputada a conduta de ‘[alterar] os dados do sistema do INSS para obter vantagem mediante fraude’, a decisão entendeu que o objeto do segundo PAD era distinto do primeiro. Isso seria verdade se a premissa fosse verdadeira. É dizer: os PADs seriam distintos se em cada um deles fosse imputado ao impetrante/recorrente uma suposta fraude distinta (como foi no caso da Sra. MARA FRANCÉLIA; entretanto o caso do impetrante/recorrente é distinto)” (fl. 7, e-doc. 118). 



    Observa que “a conduta do impetrante/recorrente sempre foi a mesma: unicamente a de ‘disponibilização de sua conta bancária’. Em que pese a origem de cada fraude ser relevante sob a ótica da conduta imputada à Sra. MARIA FRANCÉLIA, isso não ocorre no caso do impetrante/recorrente, pois a sua conduta única, diferentemente da conduta daquela outra personagem, que teria praticado vários atos (fraudes X, Y, Z...)” (fl. 8, e-doc. 118).



    Assevera que “a decisão entendeu que ‘os fatos ilícitos apurados em ambos os processos são distintos’. Ocorre que conforme visto acima isso não se aplica ao caso do impetrante/recorrente. A decisão também concluiu que ‘reproduziram os então servidores o mesmo e reprovável modo de agir’, mas, conforme dito acima, isso não é verdade (basta verificar os documentos conclusivos do PAD). A conduta imputada a cada um deles foi efetivamente distinta. É por isso que também não prospera, nem mesmo, a afirmação posta na decisão monocrática (mantida pela decisão colegiada) de que ‘o que ocorreu, em verdade, foi a apuração de condutas diversas que tiveram em comum tão somente o modus operandi’” (fl. 8, e-doc. 118).



    Insiste “que, para o impetrante/recorrente, houve sim violação ao princípio do ne bis in idem quando o segundo PAD aplicou-lhe uma segunda demissão pelo mesmo fato a ele atribuído no primeiro PAD. Verificado esse equívoco fático da decisão recorrida, o direito apontado na inicial restará confirmado, sendo justo requerer a reforma da decisão colegiada proferida pelo STJ” (fl. 8, e-doc. 118).



    Alega prescrição da pretensão punitiva, pois, “por mais recente que seja o conhecimento da Administração quanto ao fato de que a outra acusada do PAD (Sra. MARIA FRANCÉLIA) implantado ‘pensão temporária fraudulenta, utilizando os dados do ex-servidor falecido Salvador Orlando Romano’, o fato imputado especificamente ao impetrante/recorrente (‘disponibilizar conscientemente a sua conta bancária’) já era de conhecimento da Administração, no mínimo, desde 2005, quando do início da persecução criminal, onde inclusive houve extinção da punibilidade pela prescrição de quatro anos (ANEXO 02 – vide trecho abaixo na folha e-STJ 21)” (fl. 9, e-doc. 118). 



    Afirma que, em decorrência do primeiro processo disciplinar (PAD n. 35366.002258/2004-18), teria sido instaurada a Ação Penal n. 2005.61.81.008728-4. Pela sentença proferida nessa ação, a Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo teria extinguido a punibilidade do recorrente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. 



    Realça que, “para denegar a segurança, o STJ entendeu que o primeiro PAD tratou de fraudes X e que o segundo tratou de fraudes Y; e que, uma vez que ao impetrante/recorrente teriam sido imputadas essas duas fraudes distintas (erro fático), não haveria razão jurídica naquilo que foi exposto na inicial; OCORRE QUE, insiste-se, ao impetrante/recorrente, não foi imputada a conduta de fraudar, mas unicamente a de disponibilizar a conta; conduta esta que resultou como punição nos dois PADs tratados na inicial. Entretanto, não ocorreram duas disponibilizações, mas tão somente uma, que resultou em um ato continuado. Assim, a denegação da segurança se deu a partir de um erro fático que, uma vez verificado e corrigido, ensejará a concessão da segurança” (fl. 10, e-doc. 118).



    Pede o provimento do recurso, para “que seja reformada a decisão recorrida e concedida a segurança a partir do exame de mérito colegiado, nos termos da impetração inicial” (fl. 13, e-doc. 118).



    3. Em 12.11.2021, a União apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 131).



    Este recurso veio-me distribuído em 16.11.2021 (e-doc. 133).



    4. Em 22.11.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGADOS BIS IN IDEM, PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 136). 



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar não se admite dilação probatória ou revolvimento de matéria fática controvertida, sendo indispensável a comprovação de ilicitudes comprovadas de plano na condução do processo, o que não se verifica na espécie.



    7. Comprovou-se nos autos que o impetrante, com a servidora Maria Francélia da Silva Schimidt, praticou crime de estelionato entre 1991 e 1998, recebendo de forma ilícita, em sua conta bancária, parte dos proventos do servidor falecido Belarmino Carneiro Leal (fl. 20, vol. 1).



    Por esses fatos foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 35366.002258/2004-18, tendo sido aplicada a pena de demissão, e ajuizada a Ação Penal n. 2005.61.81.008728-4, na qual, apesar de condenado a dois anos de reclusão, como incurso no § 3º do art. 171 do Código Penal, teve extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, em razão da pena aplicada em concreto.



    Na peça inicial da presente ação, o recorrente alega que o interesse de agir do mandado de segurança persistiria, pois “a demissão anterior [do primeiro processo administrativo disciplinar] está judicializada (Processo nº 0061775- 21.2009.4.01.3400/JFDF). Se a causa transitar em julgado com a confirmação da nulidade daquela demissão, o impetrante, entretanto, em vez de retornar ao serviço, esbarrará nessa nova e ilegal demissão” (fl. 11, vol. 1). 



    Em 2009, a Administração tomou conhecimento de nova prática delitiva, envolvendo o recebimento, pelo recorrente, de “pensão fraudulentamente implementada” (fl. 33, vol. 4) em nome de outro servidor falecido, Salvador Orlando Romano. Instaurou-se segundo processo disciplinar, n. 35664.000182/2012-31, no qual se concluiu também resultante em demissão (fl. 28, vol. 4). 



    Esses elementos são coerentes com o decidido no acórdão recorrido, descabendo cogitar-se de bis in idem ou de prescrição da pretensão punitiva administrativa ou de afronta à coisa julgada, definida na instância criminal. 



    8. As penalidades de demissão do impetrante do cargo público de técnico de seguro social foram aplicadas em dois processos administrativos disciplinares distintos, nos quais apurados fatos diversos:



    “(...) o que ocorreu, na verdade, foi a apuração de condutas diversas que tiveram em comum tão somente o modus operandi (fl. 2.442).



    Com efeito, a leitura das informações prestadas pela Autoridade impetrada às fls. 241/245, corroborada pela farta documentação também por ela apresentada, convence este juízo de que ‘o segundo PAD não trata de recebimentos mensais subsequentes, ainda derivados da fraude investigada no primeiro PAD e na ação penal, como quer sugerir a petição inicial’ (fl. 243).



    Por outras palavras, ao que parece, animados pelo aparente êxito da primeira fraude, reproduziram os então servidores o mesmo e reprovável modo de agir, ainda que dirigido e adaptado para a percepção de benefício diverso, o de pensão fraudulenta, em período mais curto (fl. 243). Não há, aí, o alegado bis in idem. (...)



    No que tange à prescrição, o raciocínio desenvolvido pelo impetrante à fl. 8 da inicial tem, também, origem em premissa equivocada, já que pressupõe, erroneamente, ser um só o ato ilícito a si atribuído, consubstanciado em disponibilizar conta-corrente para os créditos indevidos.



    Assim, como já se demonstrou, ainda que, em tese, fosse o mesmo modus operandi, todo o suporte fático dos eventos apurados nos dois processos disciplinares eram absolutamente diferentes entre si. Ademais, a ação penal invocada na exordial cuidou dos eventos relacionados ao escopo do primeiro e anterior PAD, não se comunicando ao subsequente.



    Daí também não se poder falar em violação da coisa julgada na apontada ação criminal” (acórdão recorrido, fl. 4, e-doc. 112).



    O Relator, Ministro Sérgio Kukina, assentou que o marco inicial da prescrição, para cada processo administrativo disciplinar, é o conhecimento, pela autoridade competente, da ocorrência de cada qual dos ilícitos administrativos, a serem apurados por determinação dessa mesma autoridade, como disposto na Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido é o precedente deste Supremo Tribunal:



    “(...) o Superior Tribunal de Justiça aplicou à espécie o seu entendimento mais atual vertido na Súmula 635/STJ, no sentido de que os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público, não havendo julgados recentes desta Corte em sentido oposto.



    Tal entendimento sumulado não transborda da atividade jurisdicional do Tribunal a quo de realizar interpretação das normas infraconstitucionais a fim de delinear o seu alcance.



    Inclusive, ao meu sentir, este entendimento é o que mais se conforma a uma ponderação entre o poder disciplinar da Administração Pública de um lado e, do outro, a segurança jurídica mediante a prescrição da pretensão punitiva, levando em consideração que, a despeito de qualquer servidor ter o dever geral de levar a conhecimento das autoridades eventual infração disciplinar de que tome conhecimento, não é qualquer servidor que possui o poder para instaurar e apurar infração disciplinar” (RMS n. 35.961, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.10.2021).



    Confiram-se também o RMS n. 35.868, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.6.2019, o RMS n. 29.405, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 26.11.2013, e o MS n. 28.196-MC, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 24.9.2009.



    9. O recorrente sustenta que a prescrição decorreria da identidade entre os fatos apurados no primeiro processo disciplinar, que seriam conhecidos desde 2005 (PAD n. 35366.002258/2004-18, pelo qual se instaurou ação penal), e os apurados no segundo processo disciplinar (PAD n. 35664.000182/2012-31), de 2012. A alegação, entretanto, não se sustenta, observados os elementos constantes dos autos, a evidenciarem a apuração de fatos distintos naqueles processos administrativos:



    “(...) a ação penal invocada na exordial cuidou dos eventos relacionados ao escopo do primeiro e anterior PAD, não se comunicando com o subsequente. Esse fundamento, por sinal, não foi especificamente combatido nas razões do agravo, as quais se limitaram a insistir em que "a conduta tratada na ação criminal, com relação ao impetrante/agravante é a mesma" (fl. 2.469).



    Nesse contexto, ainda que compreensível o esforço do agravante para atenuar sua responsabilidade pelos graves ilícitos administrativos, não lhe assiste razão. Não há o alegado erro de fato na decisão combatida. Com efeito, as conclusões lá anotadas acham-se adequadamente amparadas pelas provas documentais encartadas nestes autos.



    Por tudo isso, tenho que as razões declinadas na petição do agravo interno não são merecedoras de acolhimento, devendo ser integralmente prestigiados os fundamentos da decisão impugnada” (acórdão recorrido, fl. 5, e-doc. 112).



    Consta das informações prestadas pela autoridade impetrada:



    “21. Com efeito, no presente caso, não havia qualquer impedimento à edição de novo ato demissional, uma vez que os fatos apurados no segundo processo disciplinar são distintos daqueles que geraram a imposição da primeira sanção, ao contrário do que afirma a exordial.



    22. Nesse sentido, cabe transcrever excerto do termo de ultimação de Instrução no processo nº 35366.002258/2Q04-1 8, que bem delimita os fatos que ensejaram a primeira reprimenda ao impetrante e à ex-servidora Maria Francélia (fl. 955 do PAD nº 35366.002258/2004- 18):



    ‘Incidiu com a sua conduta na inobservância dos deveres funcionais por ter sido recepcionado em sua conta corrente depósito irregulares no período de 1994 a 1998, dos proventos da matrícula 0.938.774, de Belarmino Carneiro Leal, Agente Administrativo, falecido, conforme os Dados individuais Funcionais (fl.s.82) e Fichas Financeiras de 1994, 1995, 1996 e 1998 (fls. 65 a 78), que deveriam ter sido cessado com a sua morte, mas permaneceram sendo depositados, com alterações cadastral, categoria funcional, no Sistema SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos; e, ainda, todos os valores gerados com o lançamento da pensão implantada irregularmente (fl. 99), como beneficiária da matrícula 0.938.774, em nome de Maria de Lourdes Leal (fictício), no período de 11/94 a 05/96, conforme fls. 100 a 105, com alterações cadastrais e financeiras que geraram depósitos irregulares e inseridos indevidamente e sistematicamente por Maria Francélia da Silva Schmidt, acarretando prejuízo financeiro e moral à Autarquia e enriquecimento sem causa (...)”. (...)



    24. Por sua vez, o Processo Administrativo Disciplinar n. 35664.OOOl82/2O12-31 cuidou de outros fatos, pelos quais foi, aplicada nova penalidade, conforme evidencia o termo de indiciamento do Impetrante e da ex-sevidora Maria Francélia, (fls. 426/428 do PAD. Nº 35664.000182/2012-31) 15.1 - A ex-servidora Maria Francélia da Silva Schmidt matrícula Siape nº 0.935.521, à época do cargo de datilógrafa lotada no setor de Recursos -Humanos da Regional São Paulo do INSS, com sua conduta incorreu em ilícito administrativo ao implantar como usuária do sistema SIAPE Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, pensão temporária fraudulenta, utilizando dados do ex-servidor falecido Salvador Orlando Romano como instituidor e os dados da ex-sevidora Maria Tereza Cabreli, como beneficiária, inserindo também fraudulentamente informações no sistema para constar que se tratavam de pai e filha maior inválida. Posteriormente, também, de .forma fraudulenta, excluiu o beneficio, inserindo no sistema a falsa ocorrência do óbito da beneficiária. Além disso, inseriu no campo apropriado destinado a indicar agência e conta corrente onde o beneficio deveria ser pago, a conta bancária do ex-servidor Vladimir Renato de Aquino Lopes.



    16- Do ex-servidor Vladimir Renato de Aguino Lopes.



    16.1 - O ex-servidor Vadimir Renato de Aquino Lopes, Matrícula Siape nº 0.941.622, à época no cargo de Técnico do Seguro Social lotado na APS Santana - Gerência Executiva São Paulo Norte, com sua conduta incorreu em ilícito administrativo ao disponibilizar conscientemente sua conta bancária e recepcionar na mesma valores indevidos no período de 03/97 e 06/97, proveniente de pensão fraudulentamente implementada.



    25. Nota-se que as sanções foram impostas em razão de processos disciplinares distintos, em que foram apuradas condutas diversas. Não houve, portanto, bis in idem” (fls. 2.534-2.536).



    A apuração de fatos diversos desfaz a alegação de bis in idem, como assentado, em caso análogo, pelo Ministro Sydney Sanches: “não sendo os fatos imputados ao paciente os mesmos que, ao ensejo do arquivamento do inquérito, por denunciação caluniosa, foram tidos como não caracterizadores deste último delito, é de se afastar a alegação de ‘bis in idem’” (HC n. 73.372, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJe 17.5.1996). No mesmo sentido:



    “’HABEAS CORPUS’ - ALEGADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA (“EADEM PERSONAE, EADEM RES, EADEM CAUSA PETENDI”) - RÉU QUE RESPONDEU A AÇÕES PENAIS DISTINTAS, EIS QUE, APESAR DE IDÊNTICA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CRIME A ELE IMPUTADO EM CADA UM DOS PROCEDIMENTOS DE PERSECUÇÃO PENAL A QUE SUBMETIDO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06), DIVERSAS FORAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E DE LUGAR RELATIVAS ÀS PRÁTICAS DELITIVAS ENTÃO APURADAS - INOCORRÊNCIA, PORTANTO, DE MESMA CAUSA DE PEDIR - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ‘BIS IN IDEM’” (HC n. 99.276, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.3.2014).



    10. Tampouco procedem as alegações de prescrição e afronta à coisa julgada, a qual, na ação penal referente aos fatos apurados no primeiro processo administrativo disciplinar, extinguiu a punibilidade em favor do recorrente. A Procuradoria-Geral da República ressaltou:



    “(...) as alegações do recorrente, relativas à prescrição e a ofensa à coisa julgada, tomam por base as conclusões e datas referentes aos fatos apurados no primeiro PAD e na ação penal 2005.61.81.008728-4, que igualmente tratou dos fatos que ensejaram a instauração do primeiro PAD. Constatado, porém, que os fatos tratados no segundo PAD são diversos daqueles fatos apurados no primeiro PAD e na ação penal nº 2005.61.81.008728-4, não subsistem os esteios das teses aventadas” (fl. 5, e-doc. 137). 



    O recorrente admite que “a única distinção para o segundo PAD é que neste foi apurada especificamente a fraude utilizando o nome do ex-servidor falecido SALVADOR ORLANDO ROMANO, entretanto essa conduta nada mais é do que uma permanência daquilo que ela já fazia” (fl. 6, vol. 1), no caso o crime de estelionato. 



    11. Este Supremo Tribunal tem assentado a independência entre as instâncias criminal e administrativa, exceto quando, no processo criminal, tenha sido comprovada a ausência de autoria e materialidade dos delitos, considerando irrelevante que tenha sido, ou não, instaurado o inquérito policial ou a ação penal sobre os mesmos fatos, para a aferição dos prazos prescricionais segundo a pena em abstrato das condutas capituladas com crime (em estelionato, em doze anos, inc. III do art. 109 do Código Penal). Assim, por exemplo:



    “Em suma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em nenhuma das 02(duas) faltas disciplinares, eis que, somados os períodos de regular tramitação, ainda não se chegou ao limite de 03(três) anos, rejeito, por consequência, a aludida preliminar” (fls. 6 e 8, e-doc. 9). 7. Não procede, portanto, a alegada consumação da prescrição intercorrente da pena de censura, que, aplicada em concreto, seria de um ano, nos termos do inc. I do art. 244 da Lei Complementar n. 75/1993. Na espécie, a contagem prescricional regulou-se pelo disposto no parágrafo único do art. 244 daquela lei, considerada a prescrição da pena em abstrato cominada aos crimes correlatos às infrações disciplinares imputadas ao impetrante, na instância criminal, a saber, desobediência (prescrição em três anos) e prevaricação (prescrição em quatro anos)” (MS n. 37.203, de minha relatoria, DJe 2.3.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. FATO CAPITULADO COMO CRIME. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 33.858/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2015).



    “Infração disciplinar: irrelevância, para o cálculo da prescrição, da capitulação da infração disciplinar imputada no art. 132, XIII – conforme a portaria de instauração do processo administrativo anulado -, ou no art. 132, I – conforme a do que, em consequência se veio a renovar -, se, em ambos, o fato imputado ao servidor público – recebimento, em razão da função de vultosa importância em moeda estrangeira -, caracteriza o crime de corrupção passiva, em razão de cuja cominação penal se há de calcular a prescrição da sanção disciplinar administrativa, independentemente da instauração, ou não, de processo penal a respeito” (MS n. 24.013/DF, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertente, Plenário, DJ 1º.7.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL.



    1. Capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da respectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido na lei penal (art. 109 do CP), conforme determina o art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, independentemente da instauração de ação penal. Precedente: MS 24.013, Rel. para o acórdão Min. Sepúlveda Pertence.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 31.506-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.3.2015).



    12. A análise das razões recursais evidencia a reiteração de argumentos lançados na inicial da impetração e dos recursos antecedentes, sem que se tenha conseguido desconstituir os fundamentos do julgado impugnado, a impedir o regular seguimento do recurso, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Sobre o dever processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o Ministro Celso de Mello assinalou:



    “Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.”(RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320). (...)



    Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido (…) Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto” (RMS n. 31.210/DF, decisão monocrática, DJe 18.5.2012).



    13. Não demonstrados, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesarem direito líquido e certo do recorrente, a revisão dos fatos e das conclusões de mérito a que se chegou no processo disciplinar exigiria a reabertura e o revolvimento da instrução processual, incabível, como assentado no acórdão recorrido, na via estreita do mandado de segurança (RMS n. 33.907-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019, MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019, e RMS n. 36.762-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora